Tribunal: TJPA
Processo: 0026443-11.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026443-11.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA FAZER CONSTAR O CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO COM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

O Acórdão embargado acolheu os embargos de declaração opostos pela embargante, sendo consequência lógica deste resultado, o não provimento da apelação do Ente Público. Inserção do comando no dispositivo para fins de aclaramento.

2.

Manifestação quanto à majoração dos honorários advocatícios. Pedido acolhido, considerando o trabalho adicional do causídico, a data de ajuizamento da ação (2011), o grau de zelo do advogado.

3.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos,
, para que conste expressamente no dispositivo da decisão embargada o seguinte: CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 21 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (processo nº
0026443-11.2011.8.14.0301
) opostos por MARCELINO CAVALCANTE DA SILVA NETO contra o Município de Belém, para suprir alegada contradição acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto, requer o Embargante à Vossa Excelência, com o devido acatamento, que conheça dos presentes embargos de declaração e à ele dê provimento para, reconhecer a contradição e a omissão apontadas.

Em razões recursais, o embargante afirma que a decisão apresenta contradição, porque já deveria rejeitar o Recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém. Suscita ainda, a existência de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar a tese suscitada pelo embargante quanto à contradição e omissão no julgado.

A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso dos autos, observa-se que a pretensão do embargante não diz respeito à contradição no julgado, mas à omissão pela ausência de expressa referência ao não provimento do apelo.

Portanto, considerando que o acórdão embargado reconheceu contradição no julgado para manter a condenação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, é consequência lógica o não provimento da apelação do Município.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários recursais, assiste razão ao embargante, pois não restou analisado, de fato, o pedido de majoração de honorários advocatícios
, fazendo-se necessário pronunciamento quanto o ponto.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, sendo cediço que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação ou do proveito econômico obtido for de até 200 salários-mínimos, a fixação dos honorários será entre 10% e 20% sobre este, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desta forma, considerando que em grau recursal houve o trabalho adicional do causídico, tendo em vista a data de ajuizamento da ação (2011), o grau de zelo do advogado, os honorários devem ser majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para que conste expressamente no dispositivo da decisão embargada o seguinte: CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/11/2023